Tribunal: TCU
Processo: 034.386/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões pela Universidade Federal de Goiás (UFG). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão de Luciano Almeida Pereira (8056/2018, peça 2), Michel Soares do Carmo (24369/2018, peça 4) e Karla Kellem de Lima (17989/2019, peça 5), com fundamento no § 5o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que realize diligência à Universidade Federal de Goiás com vistas a esclarecer a situação do vínculo funcional da Sra. Cássia Cardoso de Carvalho Vasconcelos no cargo de contadora (ato 8679/2018, peça 3).